Tribunal: STF
Processo: HC 242874
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VITOR DA SILVA JACINTO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 11):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de retificação do cálculo de pena - Impugnação à decisão que teria aplicado porcentagem referente a pessoas reincidentes Condenação pela prática de crime hediondo - Aplicação de percentual referente a apenado primário na origem - Decisão fundamentada - Agravo DESPROVIDO



    Consta dos autos que o Juízo da execução indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime requerido pelo sentenciado, mantendo o percentual de 40%.



    Interposto agravo em execução perante o Tribunal de origem, o recurso foi desprovido.



    No presente writ, sustenta a parte impetrante a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o sentenciado faz jus ao percentual de 25% para a obtenção da progressão de regime, por se tratar de reincidente não específico na prática de crime cometido com violência ou grave ameaça, devendo incidir o disposto no art. 112, III, da LEP.



    Alega que "o paciente não é reincidente específico em crime hediondo e, em análise à nova legislação, vê-se que não houve previsão expressa por parte do Legislador da hipótese do reincidente que comete crime hediondo ou equiparado, mas não de forma específica." (fl. 7)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja "retificado o cálculo de penas para constar, quanto ao delito de roubo, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, III, da Lei de Execução Penal, subsidiariamente a fração de 30%, como de direito." (fl. 8)



    Indeferida a liminar e, prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo com a seguinte fundamentação (fl.12):



    O recurso não comporta provimento.



    No caso em tela, ao contrário do quanto alegado pela defesa, o juízo originário já aplicou, no cálculo de pena de folhas 88/89 dos autos originários, percentual relacionado a apenado primário.



    Apenas incidiu a fração de 2/5 (dois quintos), correspondente a 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime, disposta no artigo 112, inciso V, da Lei nº 7.210/84, porque o sentenciado foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, e com o artigo 29, caput, todos do Código Penal, tratando-se de crime hediondo, o que já era previsto na Lei nº 8072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), à época da prática do delito, mais especificamente, no artigo 1º, inciso II, da referida Lei.



    Assim, considerando-se que o sentenciado foi condenado pela prática de crime hediondo, já aplicado o percentual referente a apenado primário, a decisão impugnada deve ser mantida, inexistindo retificação a ser determinada.



    Conforme se infere do cálculo de penas constante do feito executivo (fls. 17/18), o reeducando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, parte 2, do CP, c/c art. 14, II, do CP e trata-se de acusado primário.



    Assim sendo, o d. juízo a quo, corretamente indeferiu o pedido de retificação de cálculos, os quais foram feitos com base no artigo 112, inciso V, da LEP, segundo o qual a fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime será de 40% "se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário".



    Nesse contexto, o caso dos autos amolda-se perfeitamente à descrição legal do artigo 112, V, da LEP, o qual não pode ser afastado.



    Mesmo antes da Lei 13.964/19, para a situação do paciente, já era aplicável a fração de 2/5 ou 40% da pena, conforme estabelecido no artigo 2º da Lei 8.072/90, alterado pela Lei 11.464/07.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (doc. 2, pp. 1-2 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a reforma da r. decisão monocrática, a fim de que, com o provimento do presente agravo, seja retificado o cálculo de penas para constar, quanto ao delito de roubo, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do artigo 112, III, da Lei de Execução Penal, subsidiariamente a fração de 30%, como de direito (doc. 1, pp. 6-7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator